Tribunal: TJES
Processo: 0003020-88.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003020-88.2016.8.08.0050

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADA:
RODOTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRAZO QUINQUENAL – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO –VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RÉU REVEL – AFASTADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE PATRONO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança se fundamenta em dívida de cartão de crédito, incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

2. O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa à cobrança de cartão de crédito é a partir do vencimento de cada obrigação. Precedentes do Col. STJ e do TJES.

3.
Necessário fazer uma distinção do presente caso em relação ao entendimento da Corte de Cidadania acerca do termo inicial da prejudicial em questão fixada a partir da data do vencimento da última parcela, eis que essa hipótese contempla contratos com termo final pré-estabelecido e com cláusula de vencimento antecipado da obrigação, diferentemente dos autos, em que houve a individualização de cada fatura mês a mês, sem um acumulado dos débitos anteriores a cada emissão mensal do documento.

4. Os honorários sucumbenciais visam à remuneração do causídico por sua atuação em algum momento do processo, o que não se verificou na espécie, ante a revelia e a ausência de patrono constituído.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003020-88.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
APELADO: RODOTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003020-88.2016.8.08.0050

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADA:
RODOTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRAZO QUINQUENAL – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO –VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RÉU REVEL – AFASTADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE PATRONO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança se fundamenta em dívida de cartão de crédito, incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

2. O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa à cobrança de cartão de crédito é a partir do vencimento de cada obrigação. Precedentes do Col. STJ e do TJES.

3.
Necessário fazer uma distinção do presente caso em relação ao entendimento da Corte de Cidadania acerca do termo inicial da prejudicial em questão fixada a partir da data do vencimento da última parcela, eis que essa hipótese contempla contratos com termo final pré-estabelecido e com cláusula de vencimento antecipado da obrigação, diferentemente dos autos, em que houve a individualização de cada fatura mês a mês, sem um acumulado dos débitos anteriores a cada emissão mensal do documento.

4. Os honorários sucumbenciais visam à remuneração do causídico por sua atuação em algum momento do processo, o que não se verificou na espécie, ante a revelia e a ausência de patrono constituído.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., de de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003020-88.2016.8.08.0050

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADA:
RODOTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
contra r. sentença de fls. 79/81-v, proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, que reconheceu a parcial prescrição da pretensão autoral, nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada pelo Apelante contra
RODOTRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME
.

Em suas razões recursais (fls. 97/102), a Apelante argumenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição em caso de dívida decorrente de cartão de crédito tem início a partir de quando a administradora opta por não mais realizar o refinanciamento do cartão e, no momento em que o cartão é cancelado, é gerada a última fatura e consolidado o saldo devedor.

Salienta, ainda, que o termo inicial é da data do vencimento de cada fatura, e não da data do documento.

Sustenta que foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do vencedor, contudo, a Apelada é revel e não constituiu advogado.

Pois bem.

Desde logo, entendo que a irresignação merece parcial provimento.

Quanto ao reconhecimento da parcial prescrição da pretensão autoral,
vê-se que a cobrança se fundamenta em dívida de cartão de crédito, incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil, vejamos:

[...] 2. De acordo com o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal. (AgInt no AREsp n. 1.600.981/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Nesse caso, a Corte Superior definiu, ainda, que, nessa modalidade de dívida, o termo inicial
do prazo prescricional incide a partir do dia do vencimento da obrigação, destaca-se:

[...]
3. O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito concernente à obrigação originária corresponde ao dia seguinte àquele previsto para pagamento do documento particular, quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.225.929/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

[...] 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos,
contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.370/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020.)

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCISO I DO § 5º DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL. DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DE CADA FATURA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto cuide de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 2)
De acordo com a iterativa jurisprudência, em tais cobranças, a pretensão tem início no dia seguinte ao do vencimento da fatura, por se tratar do momento em que se configura a lesão ao direito tutelado.
Precedentes do TJES e STJ. [...] (TJES; AC 5003605-90.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 30/08/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA TERMO INICIAL INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil nas hipóteses em que, como é o caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívida se funda em contrato de cartão de crédito. Precedentes STJ
. 2. A contagem do prazo prescricional tem início na data de vencimento de cada fatura inadimplida, já que é a partir daí que o credor teve ciência da efetiva lesão a seu direito, consubstanciada na inadimplência do cliente, havendo a consolidação do débito quando vencida cada obrigação. Precedente TJDFT. 3. Sublinha-se que na hipótese dos autos o banco não foi refinando o débito automaticamente para a fatura seguinte, uma vez que as faturas aludiam apenas às parcelas que se venciam em cada mês sem se somarem aos débitos anteriores já vencidos, de modo que é inaplicável, in casu , o entendimento jurisprudencial no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data de vencimento da última fatura emitida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160095821, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Necessário fazer uma distinção do presente caso em relação ao entendimento da Corte de Cidadania acerca do termo inicial da prejudicial em questão fixada a partir da data do vencimento da última parcela, eis que essa hipótese contempla contratos com termo final pré-estabelecido e com cláusula de vencimento antecipado da obrigação, diferentemente dos autos, em que houve a individualização de cada fatura mês a mês, sem um acumulado dos débitos anteriores a cada emissão mensal do documento.

Assim, considerando que os vencimentos das faturas acostadas às fls. 21/29 estão compreendidas no período entre 15/10/2010 e 15/06/2011, com o ajuizamento da demanda apenas em 12/07/2016, entendo que sobre estas incide o prazo quinquenal da prescrição, devendo o feito prosseguir apenas em relação aos documentos de fls. 30/33.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Por outro lado, a insurgência sobre condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais merece acolhimento, pois a Apelada é revel, não constituiu advogado e tampouco apresentou contestação.

Quadra frisar que, ainda que, em geral, os honorários sucumbenciais visam à remuneração do causídico por sua atuação em algum momento do processo, o que não se verificou na espécie, ante a revelia e a ausência de patrono constituído. À Apelada, pois, incumbe tão somente o montante a título de custas processuais. Sobre esse ponto:

[...] 5) Os honorários advocatícios, mesmo em caso de revelia, visam remunerar o patrono da parte, pressupondo-se, para tanto, a atuação efetiva do advogado, o que não se verificou na espécie, na medida em que não se manifestou nos presentes autos. Portanto, tendo a requerida sido revel, sem constituir advogado e tampouco apresentar contestação, a condenação do apelante deve se limitar às despesas processuais. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0028573-84.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 16/05/2023)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para decotar os honorários advocatícios sucumbenciais da condenação da Apelante, ora Autora, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.